Tribunal: TJSP
Processo: 1030191-63.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de Imóvel - Ação Declaratória anulatória de fiança com pedido de liminar - Sentença de procedência - Recurso do réu/locador - Acórdão proferido em recurso de apelação em embargos à execução, interposto pelo fiadora que figura no pólo passivo da ação de execução de título extrajudicial - Ação declaratória distribuída por dependência ao processo de execução, que tem como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de Imóvel - Ação Declaratória anulatória de fiança com pedido de liminar - Sentença de procedência - Recurso do réu/locador - Acórdão proferido em recurso de apelação em embargos à execução, interposto pelo fiadora que figura no pólo passivo da ação de execução de título extrajudicial - Ação declaratória distribuída por dependência ao processo de execução, que tem como objeto, o mesmo contrato locatício, cuja questão controvertida também diz respeito à nulidade da fiança, por alegada ausência de outorga uxória - Anterior recurso distribuído inicialmente à 26a Câmara de Direito Privado e posteriormente redistribuído para a 25a Câmara Extraordinária, pela qual foi julgado - Prevenção da 26a Câmara de Direito Privado, que primeiro recebeu a apelação do feito anterior, ficando, pois, preventa para processar e julgar todos os recursos derivados, conexos ou incidentes (RITJSP, artigos 105 e 110) - Prevenção configurada - Remessa dos autos à 26a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, a cargo do Rel. Des. Renato Sartorelli - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000251299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030191-63.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante HERIVELTO
LOPES DOS SANTOS, é apelado SAMUEL MARIN LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1030191-63.2014.8.26.0602
APELANTE: HERIVELTO LOPES DOS SANTOS
APELADO: SAMUEL MARIN LOPES
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: CECÍLIA DE CARVALHO CONTRERA
VOTO No 6300

APELAÇÃO CÍVEL - Locação de Imóvel - Ação Declaratória
anulatória de fiança com pedido de liminar - Sentença de
procedência - Recurso do réu/locador - Acórdão proferido em
recurso de apelação em embargos à execução, interposto pelo
fiadora que figura no pólo passivo da ação de execução de título
extrajudicial - Ação declaratória distribuída por dependência ao
processo de execução, que tem como objeto, o mesmo contrato
locatício, cuja questão controvertida também diz respeito à
nulidade da fiança, por alegada ausência de outorga uxória -
Anterior recurso distribuído inicialmente à 26a Câmara de Direito
Privado e posteriormente redistribuído para a 25a Câmara
Extraordinária, pela qual foi julgado - Prevenção da 26a Câmara de
Direito Privado, que primeiro recebeu a apelação do feito anterior,
ficando, pois, preventa para processar e julgar todos os recursos
derivados, conexos ou incidentes (RITJSP, artigos 105 e 110) -
Prevenção configurada - Remessa dos autos à 26a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, a cargo do Rel. Des.
Renato Sartorelli - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
Herivelto Lopes dos Santos, contra a r. sentença de fls. 555/558, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação declaratória anulatória de fiança com
pedido de liminar, ajuizada por Samuel Marin Lopes, julgou procedente a
ação, para anular a fiança prestada por Isaura Figueiredo Marin, no contrato
de locação entre Herivelto Lopes dos Santos, locador, e Elionai Figueiredo
Marin, locatário, objeto da ação de execução no 0031499-93.2010.8.26.0602,
em razão da ausência de autorização do cônjuge com o qual é casada pela
comunhão universal de bens, extinguindo-se, por consequência, o processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 3/8
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como
condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
determinando o traslado da sentença para os autos da execução.
Irresignado recorre o réu (fls. 562/585), requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao
argumento de que não tem condições para arcar com o recolhimento do
preparo do recurso, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.
Ainda em preliminar de recurso, arguiu cerceamento de defesa, ocorrência de
coisa julgada, ausência de legitimidade ativa e interesse processual do
apelado para arguir nulidade da garantia prestada pela fiadora Isaura
Figueiredo Marin (esposa do apelado), no contrato de locação, já que o
arresto no processo de execução recaiu somente sobre bens de titularidade
daquela. No mérito, sustenta que inobstante o teor da Súmula 332 do STJ e
disposições contidas nos arts. 1.647, III, e 1.649 e 1.650, todos do Código
Civil, a questão perpassa ao largo da interpretação literal dos referidos
comandos normativos, afetando aos princípios do venire contra factum
próprio e do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de modo que não
pode a fiadora, seja na pessoa do apelado, seja na pessoa de Isaura Figueiredo
Marin, aduzir que desconhecia a necessidade da outorga marital para assinar
o contrato de fiança prestado no contrato de locação, para tentar, agora,
invalidar o ato por ela própria praticado por livre e espontânea vontade,
trazendo prejuízos ao terceiro de boa-fé, beneficiando-se de sua própria
torpeza. Da mesma forma, não pode o apelado, marido da fiadora, também
beneficiar-se da própria torpeza, alegando, por vias oblíquos, nesta ação,
salvar o patrimônio da fiadora afetado na ação da execução, sobretudo,
porque sua parte ideal ou meação está preservada, pois sua cota parte não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 4/8
integra a ação executiva. Disse ainda que a esposa do apelado já defendeu
seus interesses materiais e processuais, através dos embargos à execução -
processo no 4011877-52.2013.8.26.0602, opostos à ação de execução. Demais
disso, não se pode também determinar a suspensão e/ou extinção da execução
de título executivo extrajudicial - processo no 0031499-93.2010.8.26.0602,
pois restou comprovado nesses autos que a constrição forçada naquele feito,
não recaiu sobre parte ideal ou bem de titularidade do apelado e que a fiança
questionada, não afrontou qualquer preceito legal. Pugnou pelo acolhimento
das preliminares arguidas, decretando-se a extinção do processo, sem
resolução do mérito, ou, no mérito, o provimento do recurso, reconhecendo a
improcedência dos pedidos vestibulares do apelado, com a consequente
imposição do ônus sucumbencial.
Recurso processado (fls. 586).
Contrarrazões às fls. 588/600.
Os autos subiram a esta Segunda Instância, sendo o
recurso de apelação distribuído livremente à 35a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, a cargo do Desembargador Relator Morais Pucci
(fls. 628), e, posteriormente, redistribuído a este relator, por força da Portaria
de Designação no 13/2019 (fls. 629).
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de Ação Declaratória Anulatória de Fiança
com Pedido de Liminar, ajuizada por Samuel Marin Lopes contra Herivelto
Lopes dos Santos, distribuída por dependência à Execução de Titulo
Executivo Extrajudicial, processo no 0031499-93.2010.8.26.0602, que tem
por base o contrato de locação de imóvel residencial (fls. 19/21).
Depreende-se dos autos que o autor Samuel Marin

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 5/8
Lopes, objetiva com a presente ação declarar nula a fiança prestada por sua
esposa, Isaura Figueiredo Marin, ao contrato locatício de fls. 19/21, firmado
com o locador Herivelto Lopes Santos, aqui ora réu/apelante, com os
locatários Elionai Figueiredo Marin (filho do autor ora apelado) e Juliana Soares.
Sustenta ser nula a fiança prestada ao contrato locatício, objeto do processo no
0031499-93.2010.8.26.0602, por ausência de outorga marital, o que, por
consequência, conduz também à nulidade do processo de execução,
porquanto embasado em título executivo inválido. Requereu a concessão de
tutela de urgência para que seja cancelado o arresto que recaiu sobre o imóvel
matriculado sob no 39.120, nos autos da ação de execução (fls. 23), bem
como a suspensão daquele feito até que ao final seja declarada aqui, a
nulidade da fiança prestada, extinguindo-se a execução.
Com efeito, constata-se das peças processuais que
em razão do processo de Execução sob no 0031499-93.2010.8.26.0602 (cópia
da petição inicial fls. 31/39 e emenda de fls. 65/69), foram opostos embargos à
execução, pela coexecutada fiadora, Isaura Figueiredo Marin (esposa de
Samuel Marin Lopes), registrados sob no 4011877-52.2013.8.26.0602, os
quais foram julgados improcedentes (vide fls. 222, 255, 271/290, 464/469),
sobrevindo, recurso de apelação (fls. 475/491) distribuído livremente à 26a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, ao Relator
Desembargador RENATO SARTORELLI (fls. 513), em 19/11/2014, que
acabou sendo redistribuída e julgada pela 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado deste E. Tribunal, em 19 de outubro de 2016, cujo V.
Acórdão transitou em julgado, em 24 de novembro de 2016, conforme
pesquisa realizada por este relator no Sistema Informatizado deste Tribunal
de Justiça.
Nessa sequência lógica de raciocínio, entendo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 6/8
apelação interposta nestes autos da ação declaratória, em que se discute a
nulidade da fiança prestada no contrato locatício que também é o mesmo
objeto do processo de Execução no 0031499-93.2010.8.26.0602, onde
opostos os Embargos à Execução - processo no 4011877-52.2013.8.26.0602,
não pode ser conhecida por esta 35a Câmara de Direito Privado, em razão da
prevenção da C. 26a Câmara de Direito Privado, gerada pela distribuição de
recurso anterior, inobstante julgamento realizado pela 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado.
Relativamente, à prevenção, o Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça prevê: (a) “Art. 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados. § 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga. (...)”; e (b) “Art.
110. Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam
prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os
juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos
posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos
infringentes no processo criminal e de conversão do julgamento em
diligência.”
Na hipótese, como já mencionado acima, houve o
julgamento de anterior apelo recursal envolvendo o mesmo contrato locatício,
objeto de discussão na presente ação declaratória (fls. 19/21), questionando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 7/8
também, dentre outras matérias deduzidas, a nulidade da fiança prestada pela
fiadora Isaura Figueiredo Marin, pela C. 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, porém a primeira Câmara a conhecer do recurso foi a C. 26a
Câmara de Direito Privado em razão da distribuição livre do recurso de
apelação no 4011877-52.2013.8.26.0602, para o Relator Desembargador
RENATO SARTORELLI (fls. 513), sendo ele, portanto, prevento para o
julgamento também do recurso interposto nestes autos às fls. 562/585, já que
as Câmaras Extraordinárias não firmam prevenção, conforme preceitua o
artigo 110, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
A propósito, neste mesmo sentido, os seguintes
precedentes:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DANO INFECTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Recurso de agravo de
instrumento tirado de cumprimento de sentença. Distribuição livre
para a 34a Câmara de Direito Privado. Declínio do feito para a 27a
Câmara de Direito Privado, ao fundamento de prevenção por
julgamento do recurso de apelação tirado no processo principal. 27a
Câmara Ordinária de Direito Privado que não conheceu do recurso e
suscitou o presente conflito, ao fundamento de que o recurso
mencionado pela 34a Câmara de Direito Privado havia sido julgado
pela 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado. Conflito recebido
como
dúvida
de
competência.
Recurso
originário
distribuído
inicialmente à 32a Câmara de Direito Privado, posteriormente
redistribuído para a 27a Câmara Extraordinária, pela qual foi
julgado. Prevenção da 32a Câmara de Direito Privado, que primeiro
recebeu o feito originário, para processar e julgar todos os recursos
derivados, conexos ou incidentes (RITJSP, artigos 105 e 110; Código
de Processo Civil, artigo 930). Dúvida de competência acolhida para
declarar a incompetência da Suscitante e da Suscitada para julgar o
recurso, remetendo-o à 32a Câmara de Direito Privado, preventa
para tanto. (TJSP; Conflito de competência cível 0011604-
94.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro de Santos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro:
30/05/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGAMENTO ANTERIOR PELA 26a CAMÂRA EXTRAORDINÁRIA DE
DIREITO PRIVADO NÃO HÁ PREVENÇÃO NOS JULGAMENTOS POR
CÂMARA TEMPORÁRIA OU EXTINTA
PREVENÇÃO DA PRIMEIRA
CÂMARA QUE CONHECEU DO RECURSO APLICAÇÃO DOS ARTS.
105 E 110 DO RITJSP - DÚVIDA DE COMPETÊNCIA JULGADA
PROCEDENTE, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA JUNTO À 30a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO. (TJSP; Conflito de competência cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030191-63.2014.8.26.0602 -Voto no 6300 8/8
0037237-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro de Santos - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito
Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação
interposto contra a r. sentença, em razão do recebimento de recurso
em outra ação, nominada de "ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório e pedido de tutela antecipada"(Apelação
Cível no 1013073-57.2016.8.26.0100), uma vez que ambas
envolvem a mesma relação jurídica, visto que relativas ao
encerramento da conta corrente 191.896-2, agência 3.391, como se
verifica da simples leitura da inicial da presente ação (fls. 01/13, em
especial), da ação anterior (fls. 76/93, em especial fls. 92), da
contestação (fls. 44/56, em especial fls. 44), da r. sentença
recorrida (fls. 133) e das cópias juntadas a fls. 94/109, sendo certo
que a prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado, a quem
inicialmente foi distribuído o recurso, não foi rompida com a
posterior remessa e julgamento pela Eg. 36a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, por aplicação do disposto nos arts. 105 e 110, do
RITJ. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1091887-49.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
Destarte, o recurso não pode ser conhecido,
impondo-se a sua remessa, o que ora se determina, à 26a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, por prevenção gerada ao Eminente Relator
Desembargador RENATO SARTORELLI, nos termos do art. 105 e 110 do
RITJ.

SERGIO ALFIERI

Relator